Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710100-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RENATO RIBEIRO GOMES RECORRIDO: SERGIO FERREIRA VIANA DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 36516371. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 22 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito